Tribunal: TJDFT
Processo: 0710122-32.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0710122-32.2018.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ANA CAROLINA VIEIRA DA COSTA AGRAVADO: VALDECI BRAGA DA SILVA, FRANCISCA ALVES BATISTA D E S P A C H O Intimem-se os agravados para apresentarem contrarrazões ao agravo interno. Brasília, 11 de novembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora